Tribunal: TJBA
Processo: 8075944-17.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8075944-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IDERLINDA OLIVEIRA MARQUES Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por professora inativa do magistério público estadual, com 84 anos de idade, regida pelo regime de subsídio e com direito à paridade remuneratória, visando à imediata implantação do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) à rubrica do seu vencimento/subsídio básico e ao pagamento das diferenças retroativas devidas a partir da impetração, acrescidas de juros e correção monetária pela Taxa SELIC. A impetrante alega omissão da autoridade coatora em adequar o valor do seu subsídio básico ao mínimo legalmente estabelecido e atualizado anualmente pelas Portarias do Ministério da Educação, ressaltando que o valor percebido é significativamente inferior ao piso vigente, inclusive quando se considera a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). II. Questão em discussão 2. a) Examinar a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora (Secretário de Administração do Estado da Bahia), b) Analisar, no mérito, a existência de direito líquido e certo da servidora inativa à percepção do Piso Salarial Nacional do Magistério em seu vencimento/subsídio básico; c) Definir a base de cálculo para a implantação do PSPN, especialmente quanto à exclusão da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI); d) Estabelecer o índice de atualização monetária e juros de mora aplicável às parcelas vencidas desde a impetração, considerando a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia não prospera, uma vez que, conforme o Regimento Interno da Secretaria da Administração (SAEB), a aludida autoridade detém a competência para formular e executar a política de recursos humanos, bem como para gerir o pagamento dos servidores ativos e inativos, possuindo, portanto, o poder-dever de corrigir a ilegalidade apontada, conforme entendimento consolidado. 4. No mérito, o direito do servidor público inativo à paridade e à integralidade, quando aplicável (EC nº 41/2003 e EC nº 47/2005), assegura a revisão dos proventos na mesma data e proporção em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, estendendo-se a eles os benefícios ou vantagens de caráter geral. O Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) constitui vantagem de caráter geral e obrigatório, aplicável aos inativos com direito à paridade, por força do art. 2º, § 5º, da Lei nº 11.738/2008. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, firmou o entendimento de que o PSPN deve corresponder ao vencimento básico da carreira, não à remuneração global. Em casos de remuneração por subsídio, como na legislação estadual, o PSPN incide sobre a parcela nominal do subsídio básico. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012 para preservar a irredutibilidade dos proventos, possui natureza diversa do subsídio básico e não se presta à complementação automática para atingir o valor do PSPN. Consequentemente, o subsídio básico do inativo deve ser reajustado para, no mínimo, equiparar-se ao valor do PSPN vigente. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar rejeitada. Segurança concedida para reconhecer o direito da Impetrante à implantação imediata do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) no valor correspondente ao seu subsídio básico, nos termos da Lei nº 11.738/2008 e Portarias MEC, e para determinar o pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da data da impetração, com incidência da Taxa SELIC. Teses de julgamento: 1. “O Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público, estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, deve ser implementado no vencimento ou subsídio básico dos servidores inativos que detenham direito constitucional à paridade e integralidade. 2. " A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), criada pela Lei Estadual nº 12.578/2012 para preservar o valor nominal da remuneração, não se confunde com o subsídio básico e não pode ser utilizada para complementar o vencimento base até o limite do PSPN. 3. "Para atualização monetária e juros de mora das parcelas devidas pela Fazenda Pública a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incide, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), vedada a cumulação com quaisquer outros índices”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8075944-17.2024.8.05.0000, sendo Impetrante IDERLINDA OLIVEIRA MARQUES e Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça